Tribunal: STF
Processo: HC 209007
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Alegação de ofensa ao princípio da correlação. Dosimetria da pena. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. OFENSA. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. AUMENTO PROPORCIONAL. 



    1. ‘Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica nela contida, podendo o magistrado, por ocasião do julgamento da lide, conferir-lhes definição jurídica diversa’ (AgRg no AREsp n. 1.143.469/PB, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 11/5/2018). Precedentes. 



    2. Sendo assim, descrita na denúncia a conduta delituosa praticada contra várias vítimas resultando na subtração de diversos bens, a condenação pelo crime de roubo majorado em concurso formal não importa em ofensa ao princípio da correlação. 



    3. A primeira etapa de fixação da reprimenda, como é cediço, tem como objetivo estabelecer a pena-base, partindo do preceito secundário simples ou qualificado do tipo incriminador, sobre o qual incidirão as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal. As circunstâncias judiciais são valores positivos; para inverter essa polaridade, é imperioso ao prolator da sentença apresentar elementos concretos de convicção presentes no bojo do processo. Sendo assim, é inadmissível o aumento da pena-base com fundamento em meras suposições ou em argumento de autoridade. Não atende à exigência do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal a simples menção aos critérios enumerados no art. 59 do Código Penal, sem anunciar os dados objetivos e subjetivos que a eles se amoldam, ou a invocação de fórmulas imprecisas em prejuízo do condenado. 



    4. É certo que ‘a valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal’ (AgRg no AREsp n. 1.672.105/MS, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 1º/9/2020). 



    5. Na hipótese, o modus operandi do delito e o elevado valor dos bens subtraídos, somados ao abalo psicológico causado a uma das vítimas, autorizam a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime, respectivamente. Precedentes. 



    6. Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual ‘é possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal’ (EREsp n. 1.154.752/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/5/2012, DJe 4/9/2012), ressalvando apenas a multirreincidência. Precedentes. 



    7. Nesse contexto, considerando 6 condenações suficientes para configurar a agravante da reincidência, proporcional a compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea nos moldes em que realizada pelas instâncias ordinárias, resultando no aumento de 1/2. 



    8. Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina manteve a condenação do paciente pela prática, por seis vezes, em concurso formal, do crime de roubo majorado. Na ocasião, contudo, reduziu a pena ao patamar de 17 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado.



3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (HC 682.459/SC). O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem. Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo regimental, desprovido. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que, “ao reconhecer o concurso de crimes, a sentença teve que imputar a subtração de bens pertencentes a pessoas diversas [...], fato não narrado na denúncia”. Sustenta, assim, que houve violação ao princípio da correlação. 



5. Prossegue a narrativa para afirmar, ainda, que “o fundamento invocado para exasperar a pena-base no tocante ao vetor circunstâncias do delito é flagrantemente ilegal, vez que as circunstâncias mencionadas não fogem da normalidade do crime de roubo, nem sequer são suficientes para, por si sós, justificarem também a exasperação da pena-base”. Ademais, quanto às consequências do crime, aponta que “não há que se falar em prejuízo financeiro como pretensa justificativa, uma vez que essa é uma consequência natural e comum do crime em questão, já sendo pressuposto da própria conduta, não extrapolando, portanto, a estrutura do crime”. 



6. Por fim, alega que “há apenas 3 condenações aptas a configurarem reincidência [...], uma vez que o crime foi cometido em 27 de setembro de 2019 [...]. Todas as outras condenações têm seus trânsitos em julgado entre maio/2013 e julho/2019 (e-STJ Fl.81/82, 84/88, 90 e 93). Assim, tem-se, dentre as datas dos trânsitos em julgado dessas condenações e a data do crime em questão (27 de setembro de 2019 - e-STJ Fl.77), um período superior a 5 anos, portanto, sua consideração como agravante da pena é indevida, vez que já foram superadas pelo quinquênio depurador”. Sustenta, nesse contexto, que subsistem “apenas 3 condenações aptas a configurarem reincidência [...] e considerando, ainda, a compensação de uma delas com a atenuante da confissão espontânea, reconhecida no caso em tela [...], restam apenas duas condenações e, assim, torna-se cristalina a desproporcionalidade do patamar de aumento na fração de ½”. 



7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “afastar o concurso de crimes ou, subsidiariamente, anular a sentença [...] e, ainda, reduzir a pena”.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. O acórdão impugnado está de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que “[o] princípio da congruência ou correlação no processo penal estabelece a necessidade de correspondência entre a exposição dos fatos narrados pela acusação e a sentença. Por isso, o réu se defende dos fatos, e não da classificação jurídica da conduta a ele imputada” (HC 119.264, Relª. Minª. Rosa Weber). No ponto, transcrevo as seguintes passagens da decisão:



    “De acordo com a denúncia (e-STJ fls. 77/79): 



    No dia 27 de setembro de 2019, por volta das 19h15min, o denunciado ingressou no estabelecimento comercial denominado ‘Mooveness Pilates Group’, situado na Rua Gothard Kaesemodel, n. 683, Bairro Anita Garibaldi, nesta Cidade e Comarca, fingindo interesse nos serviços prestados no local. No interior do estabelecimento, o denunciado anunciou o assalto, mediante graves ameaças e simulando estar armado, rendeu as vítimas Jessica Mazalli, Odair da Silva, Josiane Fachini, Giseli Feliciano Rangel e Patrícia Colombo Zanoni Rangel, e subtraiu para si 1 (um) automóvel Honda/Civic, de cor prata, placa FMV2163; 1 (um) aparelho de telefone sem fio; 1 (um) modem; 1 (um) aparelho de ultrassom terapêutico; 1 (um) massageador terapêutico; 1 (um) estetoscópio; 1 (um) esfigmomanômetro; e a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em espécie. Ato contínuo, o denunciado trancou as vítimas Odair da Silva, Josiane Fachini, Giseli Feliciano Rangel e Patrícia Colombo Zanoni Rangel em uma das salas do estabelecimento e, sempre mediante graves ameaças, obrigou a vítima Jessica Mazalli a ingressar no veículo subtraído, mantendo-a em seu poder e restringindo a sua liberdade. O denunciado é reincidente específico, consoante se infere da certidão de antecedentes criminais que ora se anexa aos autos.



    Assim agindo, o denunciado SIDNEI PADILHA DOS SANTOS incorreu nas sanções do artigo 157, parágrafo 2 o , inciso V, e artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da presente denúncia, determinando-se a citação do denunciado para apresentar resposta à acusação, prosseguindo-se, no restante do processamento, nos termos do artigo 396 e seguintes do Código de Processo Penal, com designação de audiência para inquirição das testemunhas e/ou informantes adiante arrolados, até o final julgamento e condenação.



    Do trecho acima transcrito, verifica-se que, ao contrário do que alega o agravante, em momento algum a inicial acusatória indica a configuração de crime único ou o alcance do patrimônio de apenas uma vítima. Narra, claramente, a prática de crime contra diversas vítimas e a subtração de vários bens, sem relacioná-los a alguém especificamente. 



    Além disso, mais uma vez, cumpre esclarecer que, ‘nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica nela contida, podendo o magistrado, por ocasião do julgamento da lide, conferir-lhes definição jurídica diversa’ (AgRg no AREsp n. 1.143.469/PB, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 11/5/2018). 



    [...]



    Sendo assim, descrita na denúncia a conduta delituosa praticada contra várias vítimas resultando na subtração de diversos bens, a condenação pelo crime de roubo majorado em concurso formal não importa em ofensa ao princípio da correlação.”



11. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



12. Na hipótese de que se cuida, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, os seguintes trechos do acórdão estadual:



    “Nessa linha de raciocínio, constato que não existem/não foram comprovados motivos idôneos para a valoração, negativa ou positiva, da culpabilidade, da conduta social, da personalidade, dos motivos ou do comportamento da vítima.



    Quanto aos antecedentes, há necessidade do recrudescimento da pena do agente, posto que o réu ostenta condenações penais transitadas em julgado nos autos n. 0028804-98.2012.8.24.0038, 0001912-21.2013.8.24.0038, 0003767-35.2013.8.24.0038, 0001918-28.2013.8.24.0038, 0003773-42.2013.8.24.0038, 0003769-05.2013.8.24.0038, 0001916-58.2013.8.24.0038, 0003771-72.2013.8.24.0038, 0022884-07.2016.8.24.0038 e 0001920-95.2013.8.24.0038, das quais ainda não decorreu o prazo previsto no art. 64, I, do Código Penal. Assim, migro as 4 condenações mais antigas para esta fase dosimétrica, enquanto as demais serão valoradas por ocasião da reincidência. 



    As circunstâncias extrapolam o usual, uma vez que o réu dissimulou a prática do roubo ao manifestar interesse em matricular-se no local (que funcionava uma clínica de pilates). Conforme explicado pela vítima Jéssica Mazalli, o réu dirigiu-se ao local e teve autorização para que ingressasse em razão do seu interesse nas aulas. Inclusive, dialogaram sobre detalhes como valores das aulas, se existiam outros homens, quantas pessoas existiam nas turmas e se o proprietário da clínica - a vítima Luciano de Alencar Alcântara - se fazia presente. Depois de ganhar a confiança da vítima é que o assalto foi anunciado, fato esse que, sem sombra de dúvidas, proclama maior rigor na punição do réu.



    As consequências também devem ser valoradas negativamente, pois houve a subtração de bens de elevadíssimo valor de mercado, os quais, inclusive, eram utilizados profissionalmente pelas vítimas, e que jamais foram recuperados. Assome-se isso ao fato de que, em razão de a vítima Jéssica Mazalli ter sido mantida como refém, desenvolveu síndrome do pânico, doença esta que a limita para várias atividades do cotidiano e, até os dias de hoje, necessita de acompanhamento psicológico.



    [...]



    Traço essas linhas gerais para demonstrar que a usual fração de 1/6 é insuficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que existem 4 condenações penais distintas aptas a caracterizar maus antecedentes.



    [...]



    Assim, para os maus antecedentes, aplico a fração de 1/3; para as circunstâncias e para as consequências, 1/6. Com esses parâmetros, fixo a pena base em 6 anos e 8 meses de reclusão e 15 dias-multa. 



    Na segunda fase, aplica-se a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), pois, conforme antecipado, o réu ostenta outras 6 condenações penais transitadas em julgado, das quais ainda não decorreu o prazo previsto no art. 64, I, do Código Penal; incide, também, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, I, do CP). 



    Considerando que a reincidência e a confissão espontânea são circunstâncias igualmente preponderantes (art. 67 do CP), promovo à compensação de 1 única condenação. Para as condenações remanescentes, impõe-se a aplicação do critério progressivo já descrito linhas atrás.



    [...]



     Na medida que 1 condenação foi compensada com a confissão espontânea, outras 5 são aptas a ensejar o incremento da pena do agente. Em consequência, elevo a pena em 1/2, totalizando 10 anos de reclusão e 22 dias-multa. 



    Na terceira fase, aplica-se a causa de aumento da restrição da liberdade das vítimas (art. 157, § 2°, V, do CP); não existem causas de redução. 



    Sendo assim, aumento a pena em 1/3, alcançando 13 anos e 4 meses de reclusão e 29 dias-multa. 



    Por último, incide a regra do concurso formal de crimes (art. 70 do CP). Considerando que foram 6 crimes distintos, elevo a pena corporal em 1/2, tornando-a definitiva em 20 anos de reclusão. A pena de multa, na forma do art. 72, caput, do Código Penal, totaliza 174 dias-multa.”



13. Ressalto que a alegação de que “há apenas 3 condenações aptas a configurarem reincidência” não foi submetida à apreciação do TJ/SC e do STJ. Fato que impede o imediato exame das matérias pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator